Tribunal: TJDFT
Processo: 0725915-17.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725915-17.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABRICA DE CHOPP POTIGUAR LTDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta pela embargante, FÁBRICA DE CHOPP POTIGUAR LTDA., contra sentença prolatada nos embargos à execução, opostos em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Em suas razões, a apelante defende que “o recurso é tempestivo, uma vez que interposto dentro do prazo de 15 dias (art. 1.003, § 5o, do CPC), pois foi registrado ciência no sistema na data do dia 15/03/2024, ocorre que foram excluídos da contagem os dias 27, 28 e 29 de março de 2024 em razão do feriado da Semana Santa conforme calendário em anexo (Docs. 01). Assim, o prazo final será a data do dia 10/04/2024 (quarta-feira)” (ID 58475103, pág. 4). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, compete ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno deste Tribunal, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no artigo 87, inciso III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do artigo 932, incisos III, IV e V, do Código de Processo Civil. Outro não é o entendimento da doutrina ao esclarecer que “por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). Com efeito, cabe ao relator realizar o juízo de admissibilidade do recurso, que será considerado inadmissível na ausência dos seus pressupostos, tais como, a tempestividade. De acordo com o artigo 60 do Provimento no 12/2017 deste Tribunal de Justiça, considera-se realizada a intimação eletrônica da parte na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, desprezando o dia do início e contabilizando o dia seguinte. Ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação, mediante o acesso no sítio informatizado do Processo Judicial Eletrônico. Impende ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça entende que a intimação eletrônica prevalece sobre a publicação no Diário de Justiça no caso de duplicidade de intimações, vejamos: “[...] 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, para a verificação da tempestividade do recurso nas hipóteses em que ocorrer duplicidade de intimações, deve prevalecer a data da intimação eletrônica pelo sistema do tribunal sobre a publicação no Diário de Justiça eletrônico. 3. A duplicidade de intimações deve ser efetivamente comprovada para possibilitar a contagem do prazo, sendo insuficiente colacionar print de tela para afastar a intempestividade do recurso. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp no 2.316.830/MA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJE: 3/11/2023.). No caso, em consulta aos expedientes destes autos eletrônicos, verificou-se que a apelante registrou ciência inequívoca do conteúdo da sentença recorrida em 11/3/2024 (segunda-feira), e não em 15/3/2024 (sexta-feira), como afirma a apelante. Confira-se: De acordo com § 5o do artigo 1.003 do Código de Processo Civil, o prazo para interpor o recurso de apelação é de 15 (quinze) dias. Logo, o prazo para interposição da presente apelação iniciou-se em 12/3/2024 (terça-feira) e findou-se em 4/4/2024 (quinta-feira), em razão do feriado da Semana Santa. Não obstante, o presente recurso foi interposto fora do prazo legal em 10/4/2024 (quarta-feira), conforme se verifica no ID 58475103. Insta mencionar que em 4/4/2024 (quinta-feira), prazo final para interposição da apelação, o Processo Judicial Eletrônico não apresentou nenhum tipo de indisponibilidade que, eventualmente, poderia postergar o prazo final para interposição do recurso, consoante informação obtida em &lt;https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje&gt;, acessado em 30/4/2024. Dessarte, a apelação não pode ser conhecida, porque intempestiva. NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com base nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, porque intempestivo. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 30 de abril de 2024 19:09:04. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador